Tribunal: STF
Processo: RE 1514667
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, a, da Constituição Federal, interposto por Três Hibiscus Confecções LTDA, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná assim ementado:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. ACÓRDÃO QUE JULGOU DESPROVIDO O APELO, MANTENDO A SENTENÇA CONCESSIVA DA SEGURANÇA. COBRANÇA DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DO ICMS (DIFAL) NAS OPERAÇÕES DE VENDAS DE MERCADORIAS A CONSUMIDORES FINAIS NÃO CONTRIBUINTES DO ICMS SITUADOS NO ESTADO DO PARANÁ. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. HIGIDEZ DA EXAÇÃO VERIFICADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 970.281/RS, DOTADO DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 517). EXISTÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR AUTORIZANDO A COBRANÇA – LC 123/2006. ACÓRDÃO EMBARGADO REFORMADO, PARA JULGAR PROVIDO O RECURSO DE APELAÇÃO. SEGURANÇA DENEGADA.”



    Na minuta, sustenta-se violação do art. 150, I, § 7º, 155, § 2º, VII, VIII, da Constituição da República.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    A Corte de origem decidiu a controvérsia nos seguintes termos:



    “Cumpre ressaltar, ainda, que a cobrança da diferença de alíquota interna e interestadual, independente do regime de apuração do contribuinte, encontra previsão no art. 5º, §§6º e 8º, da Lei Estadual nº 11.580/1996, não havendo, portanto, que se falar em violação ao princípio da legalidade tributária, veja-se: 



    Art. 5º Considera-se ocorrido o fato gerador do imposto no momento: 



    (...) 



    § 6º Poderá ser exigido o pagamento antecipado do imposto correspondente à diferença entre as alíquotas interna e interestadual, relativamente a operações que tenham origem em outra unidade federada, na forma e nos casos estabelecidos pelo Poder Executivo. 



    (...)



    § 8º O imposto de que trata o § 6º deste artigo será exigido do adquirente, independentemente do regime de apuração que adote, no momento da entrada no território paranaense de mercadoria destinada à comercialização ou à industrialização. 



    Por todo exposto, ante ao caráter vinculante do julgado acima colacionado, conclui-se pelo acolhimento dos aclaratórios, com atribuição de efeitos infringentes, para julgar provido o recurso, reformando-se a sentença de primeiro grau e, por conseguinte, denegar a segurança, reconhecendo-se ausência de ilegalidade no recolhimento antecipado do diferencial de alíquotas do ICMS, quanto ao simples nacional. 



    Por fim, tendo em vista o provimento integral do presente recurso e, como consequência, a denegação do mandado de segurança, correta a inversão das custas processuais, a cargo da impetrante.”



    Da análise dos autos verifica-se que a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem acerca da existência de lei local autorizadora da cobrança da diferença de alíquota interna e interestadual demandaria o exame da moldura fática delineada, bem como da legislação infraconstitucional local aplicável (Lei estadual nº 11.580/1996 e Decreto nº 442/2015), o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279 e 280/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA. COBRANÇA. NECESSIDADE DE LEI EM SENTIDO ESTRITO: TEMAS 456 e 517 DA REPERCUSSÃO GERAL. REGULARIDADE DA EXIGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (ARE nº 1.248.967-AgR/GO, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, j. 30.10.2023, p. 23.11.2023).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA. MERCADORIAS DESTINADAS A OUTRA UNIDADE FEDERADA. AFERIÇÃO DA CONDIÇÃO DE CONTRIBUINTE. NECESSIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DO ACERVO PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULAS 279 E 280/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou provimento ao recurso extraordinário com agravo, cujo objetivo é demonstrar a responsabilidade da parte agravada pelo recolhimento do ICMS devido em operações interestaduais. 2. Para dissentir das conclusões do acórdão recorrido, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional local e do acervo probatório dos autos. A hipótese atrai a incidência das Súmulas 279 e 280/STF. Precedentes. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE nº 1.392.512-AgR-segundo/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, j. 25.04.2023, p. 03.05.2023)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. ICMS. Diferencial de alíquota. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE nº 1.192.860-AgR/PB, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 06.08.2019, p. 09.09.2019)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de outubro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente